Tribunal: CARF
Processo: 11128.720627/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA REGULAMENTAR.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720627/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA REGULAMENTAR.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720627/2020-12
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

Segundo a fiscalização, a agente de carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimentos de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 4 a 12.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 14/02/2020. O contribuinte foi cientificado em
02/03/2020 e ingressou com a impugnação em 31/03/2020, fls. 48/70, alegando em
síntese:
Preliminarmente a nulidade do Auto de Infração por vício formal. Alega violação ao art.
10 do PAF pois a descrição da infração não teria sido clara e completa. Alega que foram
citados artigos que não possuem conexão com os fatos. Alega que houve prejuízo à
defesa. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Cita o art. 5°, LV da CF.
A atipicidade da infração imputada. Alega que não deixou de prestar informações.
Alega que não teve intenção de obstruir a fiscalização. Alega que foram prestadas nos
momentos oportunos. Alega que não houve prejuízo ao Erário. Cita jurisprudência
judicial sobre o tema. Cita o art. 112 do CTN. Cita jurisprudência sobre o tema. Que a
multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da CF. Que a IN SRF n°
1.473/14 revogou todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 que tratava de infrações e
penalidades. Alega que a Receita Federal revisou sua postura sobre o tema.
Há ocorrência de denúncia espontânea. Cita jurisprudência judicial e administrativa
sobre o tema. Alega que a discussão encontra-se no Judiciário em processo da CNNT –
Centro Nacional de Navegação Transatlântica e da ACTC – Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores
Intermodais. Cita doutrina sobre o tema.
Requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os argumentos
apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.

A DRJ/SPO, em 17 de junho de 2020, decidiu pela improcedência da
impugnação, pelo Acórdão no 16-97.590, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2019
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

Crédito Tributário Mantido
Após cientificado da decisão, em 19 de novembro de 2020, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em 17 de dezembro de 2020, no qual defendeu, em síntese: i)
preliminarmente, nulidade do auto de infração pela falta de clareza nas informações; ii) no
mérito, que houve efetivamente a prestação das informações, e que isso não caracteriza a
infração; e ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
Inicialmente, entendo que o núcleo da controvérsia cinge-se nos seguintes pilares
argumentativos, em sede preliminar: i) preliminarmente a ocorrência da decadência e a nulidade
do auto de infração por falta de clareza; ii) quanto ao mérito, tais pilares correspondem à não
caracterização da infração em razão das informações efetivamente prestadas, bem como a
ocorrência de denúncia espontânea.
Pois bem, como costumeiramente faço em meus votos, tratarei em partes.

Da preliminar de nulidade do auto de infração
De início, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de falta
de clareza para embasamento e manutenção do auto de infração.
A descrição dos fatos e do enquadramento legal, constante às fls. 4 do processo, é
bem clara e carrega todas as informações necessárias, tal como a discriminação do container,
qual o navio, as datas necessárias para configuração da infração, dentre outras:
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 25/10/2019 18:33:26
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No 43823079001135, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151905228853467 a destempo em/a partir de
25/10/2019 18:33:26, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151905241967268.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CAIU4264596, pelo Navio M/V MSC AGADIR, em
sua viagem MM939A, com atracação registrada em 23/10/2019 12:40:00. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 19000370720, Manifesto Eletrônico 1519502043731, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151905228853467 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL151905241967268.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151905228853467 fo
incluído em 11/10/2019 14:19:13, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
As nulidades são dispostas no artigo 59, do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Seria, de fato, uma forma de preterição do direito de defesa a insuficiência ou
inexistência de clareza na descrição dos fatos e na capitulação jurídica da lavratura do auto de
infração, mas não é o que ocorre neste auto de infração, conforme demonstrado.
Nesse sentido, por não haver – sequer um mínimo, de nulidade, rejeito respectiva
preliminar.
Mérito
Neste ponto, o recorrente afirma, em suma, a não caracterização da infração em
razão das informações efetivamente prestadas, bem como a ocorrência de denúncia espontânea.
Pois bem.
Do atraso das informações prestadas
Isso porque, em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas –
conforme afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente
o atraso, o descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos do da
legislação aduaneira.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a referente ao atraso
no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em que se exauriu o
prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias
autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado, posto que
o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem como ser restabelecido.
Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se
esta não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a obrigação
acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as informações sem que
elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração restou configurada, não
havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente da
penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da obrigação, uma
vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720627/2020-12

voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcreveroentendimentoláadotado,comoarrimodestevoto.(...)
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Ante todo exposto, se vencida na preliminar, quanto ao mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 184
DF CARF MF
Original